Tribunal: TJDFT
Processo: 0733450-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006. A impetração sustenta a ausência de requisitos legais da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da medida, e requer, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão de gestação e da maternidade de dois filhos menores de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada e se é necessária para garantia da ordem pública; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar à paciente, em razão da maternidade e da gestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP.
4. O crime imputado é punido com pena superior a 4 anos de reclusão, atendendo o requisito objetivo do artigo 313, inciso I, do CPP.
5. A periculosidade social da paciente se evidencia pela prática reiterada do tráfico, inclusive em curto intervalo após ter sido beneficiada anteriormente com liberdade provisória, o que demonstra risco de reiteração delitiva.
6. A expressiva quantidade de crack apreendida, associada à presença de balança de precisão, lâminas com resquícios e dinheiro em espécie, reforça a destinação comercial e a gravidade concreta da conduta.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e conter a atividade criminosa.
8. A condição de mãe de filhos menores e de gestante não autoriza, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois a traficância era praticada na própria residência, expondo os menores a risco, hipótese excepcional que afasta a aplicação automática do artigo 318, inciso V, do CPP, e do precedente do STF no HC coletivo no 143.641/SP.
9. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
10. O habeas corpus não se destina ao exame da eventual aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006), por exigir dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312, 313, I, 318, V, e 318-A; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC no 841.705/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC no 853.695/SE, Rel. Min. João Batista Moreira, 5a Turma, j. 19.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, AgRg no HC no 842.578/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023.